Tribunal: TJMT
Processo: 1031387-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031387-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (APELANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SMART LOG EXPRESS - TRANSPORTE LOGISTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 35.774.688/0001-41 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0002-15 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SMART LOG EXPRESS - TRANSPORTE LOGISTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 35.774.688/0001-41 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0002-15 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por SMART LOG EXPRESS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento por fornecimento de refeições à NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS, referente a meses de 2022, e reconhecendo a ilegitimidade passiva da
co-ré
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) aferir eventual nulidade da citação; (
iii
) verificar a alegada inépcia da inicial por ausência de interesse processual; (
iv
) examinar a existência de inovação recursal; (v) avaliar a natureza da relação jurídica para aplicação do CDC, e (vi) discutir a configuração do inadimplemento contratual, suposto enriquecimento ilícito e critérios de fixação de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a produção de prova oral mostra-se desnecessária para o deslinde da causa (art. 355, I, CPC).

4.
O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação (art. 239, §1º, CPC), inexistindo prejuízo processual.

5.
A petição inicial delimita adequadamente a causa de pedir, comprovando o inadimplemento contratual e o interesse processual, sendo instruída com documentos idôneos.

6.
Inovação recursal configurada quando questões não debatidas na instância de origem são suscitadas apenas em apelação, vedando-se sua apreciação (art. 1.013, §1º, CPC).

7.
Não se aplica o CDC à relação, por ausência de destinação final do serviço contratado, tratando-se de típica relação empresarial.

8.
Restou comprovado o fornecimento dos serviços, a ciência da devedora acerca dos valores cobrados e o inadimplemento confessado, afastando-se alegações genéricas de enriquecimento ilícito.

9.
Correta a incidência de juros e correção monetária a partir da citação, em razão da mora
ex

re
e liquidez da obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia é estritamente documental.
2
. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação. 3. Não há aplicação do CDC a contratos empresariais em que não se configura destinatário final. 4. Configurado o inadimplemento contratual e a suficiência probatória, mantém-se a condenação, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação. 5. Inovação r
ecursal não pode ser conhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV;
CC, arts
. 394, 395, 421, 422; CPC, arts. 239, §1º, 355, I, 370, 1.013, §1º, 319, 17, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.684.478/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025; TJMT, N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/10/2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.231.651/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 14/4/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SMART LOG EXPRESS -
TRANSPORTE LOGÍSTICA
E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1031387-07.2023.8.11.0041, ajuizada por
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
em face da Apelante e de
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a requerida
SMART LOG EXPRESS
ao pagamento da quantia de R$ 143.992,10, referente ao fornecimento de refeições nos meses de abril, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
MIKA DA AMAZÔNIA
(ID.
286500936, integrada pelos embargos de declaração de ID. 286500946
).

Em suas razões recursais
(ID. 286500951)
, a
A
pelante
suscita,
as
preliminares
de
inépcia da
inicial
por ausência
de interesse processual,
de nulidade de citação e de cerceamento de defesa pelo
julga
mento
antecipadamente a lide, sem a produção da prova oral requerida.

No mérito,
sustenta a ocorrência de enriquecimento ilícito da Apelada por cobrança de valores indevidos, defendendo a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Alega, ainda, a nulidade do contrato de adesão e de suas cláusulas por vício de consentimento, resultante de coação ou pressão da
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS
, que teria imposto a contratação.

Por fim, pugna pela ausência de mora e indevida cobrança de juros e correção monetária desde abril de 2022, argumentando que a suspensão dos pagamentos se deu por divergências legítimas quanto à exatidão dos valores faturados e recusa em esclarecer aumentos abruptos.

A apelada
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS

apresentou contrarrazões no
ID. 286500956, suscitando a ocorrência de inovação recursal por parte da
apelante
SMART LOG
, ao sustentar, apenas em sede de apelação, a existência de coação e vício de consentimento no contrato firmado, bem como a suposta responsabilidade solidária da
MIKA
, temas
não debatidos em primeiro grau, pugnando
pela manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez, a
apelada
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS
apresentou contrarrazões
no
ID. 286500959
e

rebateu

as preliminares
arguidas, defendendo a regularidade da cobrança e refutando os argumentos de excesso na quan
tidade de refeições fornecidas, sustentando ainda
que os elementos documentais constantes dos autos evidenciam a efetiva prestação dos serviços, bem como que a suspensão dos pagamentos por parte da apelante
SMART LOG
, conforme reconhecido por esta em suas próprias razões recursais, implica
n
o reconhecimento do inadimplemento.

O recurso de apelação de
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS
não foi conhecido
na decisão monocrática de
ID. 293230867
,
por deserção
,
ocasião em que foi também indeferida a gratuidade da justiça postulada pela apelante
SMART LOG EXPRESS
, facultando o parcelamento do preparo.

Recurso tempestivo (ID.
286500954
) e
primeira parcela do preparo recolhida
(ID.
295966876
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
uma

vez
que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relat
ório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

– julgamento antecipado da lide

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

SMART LOG
aduz que teria havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu sentença de mérito sem a realização de audiência de instrução e julgamento, frustrando a produção de prova oral requerida, o que, em seu entender, teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Com a devida vênia, a preliminar não merece acolhimento.

É certo que o magistrado detém o poder-dever de conduzir o processo com observância à razoável duração do processo, indeferindo diligências protelatórias ou desnecessárias, como prevê o art. 370 do CPC. No caso em análise, o juízo singular fundamentou de forma expressa o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, destacando a suficiência da prova documental para a solução da controvérsia.

E de fato, os documentos acostados aos autos pela autora
-
em especial o contrato de prestação de serviços, as notas fiscais, os extratos de consumo e, notadamente, os diálogos mantidos com o representante da apelante (ID. 286500380)
-

são
suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, a ciência da devedora quanto aos valores devidos e, inclusive, a confissão de suspensão dos pagamentos a partir de abril de 2022 por deliberação da própria recorrente.

Não há, pois, controvérsia relevante que dependa de prov
a oral para seu esclarecimento, pois a
matéria é eminentemente doc
umental, contratual e contábil, sendo que a
oitiva de testemunhas, nas circunstâncias do caso, não se
mostra apta a infirmar os documentos existentes nos autos nem a desconstituir a dívida confessadamente inadimplida.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
-
PRELIMINAR REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO. (...)
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova
, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
(...)
” (TJMT, N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado,
R
el.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR

Nulidade de citação

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
A
pelante
alega
também como preliminar
a

nulidade de citação por ter sido
o expediente
enviado para endereço antigo e por inércia da Apelada em diligenciar novo endereço, o que impediria a conciliação e configuraria nulidade processual.

A
pre
liminar
não merece acolhimento.

Conforme corretamente observado pela
a
pelada
NOVO SABOR
em suas contrarrazões
(ID. 286500959), a tese da
A
pelante
não se sustenta diante da
própria lógica e
do
regramento do CPC,
uma vez que a
SMART LOG
se apresentou voluntariamente nos
autos
, manifestando que tinha conhecimento da audiência e do processo, incl
usive apresentando
contestação
.

De fato, o
comparecimento
do réu
aos autos antes mesmo de perfectibilizada a citação
supre a ausência
deste ato
e
triangulariza
a relação processual, independentemente do seu desfecho e mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em seguida, uma vez que o art.
239, § 1º
, do CPC, prevê expressamente que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
”
, sendo que esta tem
justamente
a finalidade de integrar o réu à relação processual (art. 238 do mesmo
códex
).

Nesse sentido:

“(...)
O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC
, e a jurisprudência do STJ
.
4
. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ,
não havendo que se falar em nulidade da citação
, uma vez que a parte se manifestou nos autos da execução
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.684.478/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025) (
g.n
.)

Assim,
REJEITO

também
a preliminar de

nulidade de
citação.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Inépcia da petição inicial por ausência de interesse

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Apelante sustenta
, ainda
, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial por suposta ausência de interesse processual, ao argumento de que a autora não teria demonstrado
a resistência da ré à pretensão deduzida, ou tampouco comprovado a inadimplência
, o que esvaziaria o interesse de agir, tornando a demanda inepta por ausência de utilidade.

Todavia, não merece acolhida a alegação.

A inicial delimita de forma clara os contornos da lide, com descrição suficiente da relação contratual havida entre as partes, o objeto do contrato (fornecimento de refeições coletivas), os períodos de inadimplemento (abril, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022), bem como o valor total da cobrança.

Além disso, a autora instruiu a exordial com documentos hábeis a demonstrar a prestação dos serviços e a ausência de pagamento, como as notas fiscais emitidas, planilhas de consumo, comprovantes de entrega e, notadamente, as comunicações mantidas com a própria ré, em que esta reconhece o débito e admite a suspensão dos pagamentos por deliberação unilateral (ID. 286500380).

Tais elementos não apenas revelam o preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC, como também demonstram o efetivo interesse processual, uma vez que a pretensão resistida encontra fundamento em fato jurídico
relevante - o inadimplemento contratual - e a autora busca tutela jurisdicional para obter o cumprimento da obrigação inadimplida.

Importante observar que, mesmo nos casos em que há pagamento parcial, composição extrajudicial parcial ou mesmo a retirada de negativações de crédito, a parte credora mantém interesse de agir na busca do reconhecimento judicial da totalidade do crédito que entende devido, conforme exige o art. 17 do CPC, de modo que o ajuizamento da ação é legítimo diante da resistência oposta pela
SMART LOG
, que, inclusive, na contestação, impugnou a totalidade do valor cobrado, o que reforça a utilidade da via judicial.

Em outras palavras, a controvérsia existe, está bem delineada e foi efetivamente resistida pela parte ré, sendo que a demanda apresenta causa de pedir e pedido juridicamente viável,
instruído com prova documental adequada
, não se verificando a ausência de interesse de agir tampouco vício na formulação do pedido como alegado pela Apelante.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão
,
no mérito,
a
SMART LOG EXPRESS
pretende a reforma da sentença que reconheceu a existência do débito decorrente de fornecimento de refeições e determinou sua condenação ao pagamento do valor principal à
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS
, argumentando, essencialmente, a insubsistência da condenação pela ausência de prova suficiente da dívida e suposto excesso nos valores cobrados, além de alegar a nulidade do contrato por vício de consentimento e a responsabilidade da
co-requerida

MIKA
, visando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da condenação imposta.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
, em desfavor de
SMART LOG EXPRESS – TRANSPORTE LOGISTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE EIRELLI
e
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
, alegando em síntese que pactuaram um contrato para fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar e café).

Narra que foi contratada para prestar alimentação aos funcionários da segunda requerida (MIKA), bem como os terceirizados, como é o caso da primeira requerida (
Smartlog
).

Continua afirmando que a segunda requerida sempre mantinha contato agindo como intermediadora e fiscalizadora dos pagamentos, fazendo que os terceiros realizassem a obrigação de pagamento, bem como agia em face para cumprimento de obrigações ou requerimentos pleiteados pelos terceirizados.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando a condenação dos requeridos ao pagamento imediato das quantias devidas.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA apresentou Contestação (ID. 135446434) alegando que não possui qualquer obrigação em relação ao ajuste firmado entre a Autora e a primeira Requerida, não participando, portanto, da relação jurídica estabelecida entre elas.

A requerida SMART LOG EXPRESS – TRANSPORTE LOGÍSICA E ENTREFA EXPRESSA LTDA, apresentou Contestação (ID. 135462749) aduzindo não concordar com o dobro do consumo de cobrança sem detalhamento ocorrido em março 22 recebido por e-mail, após Abril de 2022 foram suspensos pagamentos devidos
as
inconsistências que não foram corrigidos, mesmo com a
Contranotificação
enviada sequer foi apresentado até o momento.

Impugnação à Contestação via ID. 141293460.

Intimados a especificar provas que pretendem produzir, a requerida pugnou pela realização de audiência para depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, conforme o ID. 171259194
.

É o relatório.

Decido.

Do julgamento antecipado.

Nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas,
não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução
, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e
econômica. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considerem inúteis ou meramente protelatórias" (
STJ.
- 3a Turma, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

Do mérito
.

Conforme documentos anexados aos autos (ID 126570430 e 126570434)
, restou
plenamente demonstrado que as partes celebraram contrato de prestação de serviços com objeto bem delimitado, qual seja, o fornecimento de refeições coletivas. O contrato apresentado está revestido de formalidades legais e encontra respaldo nos arts. 421 e seguintes do Código Civil, que disciplinam a liberdade de contratar e o respeito às normas contratualmente estabelecidas.

A parte autora demonstrou ter executado as suas obrigações contratuais, comprovando a entrega regular dos serviços contratados, conforme notas fiscais e relatórios (
IDs
126570430 e 126570431). Portanto, restou caracterizada a relação jurídica obrigacional válida, bem como o cumprimento da obrigação pela parte autora
.

Os réus, por sua vez, não produziram qualquer prova que pudesse desconstituir a validade do contrato ou afastar a execução do serviço. Nesse sentido, prevalece a presunção de adimplemento da parte autora, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC/15
.

Nos termos do art. 389 do Código Civil, caracteriza-se o inadimplemento quando o devedor deixa de cumprir, pontual ou integralmente, uma obrigação exigível, seja de dar, fazer ou não fazer. No caso em tela,
a parte autora comprovou a emissão de notas fiscais relativas aos serviços prestados, bem como a ausência de pagamento por parte dos réus
.

Art. 389.
(...)

Além disso, os documentos juntados evidenciam as tentativas de cobrança extrajudicial pela parte autora, que não foram exitosas (ID 126570432).
Os réus, ao serem instados a apresentar justificativa para o não pagamento,
limitaram-se
a alegar questões genéricas, sem fundamento probatório suficiente para afastar a obrigação assumida contratualmente
.

Sobre o assunto:

(...) (TJ-MG - AC: 10024082473075001 MG, Relator: Tibúrcio Marques
, Data
de Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013).

(...) (TJ-PR - AC: 6465116 PR 0646511-6, Relator:
Rosene
Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 13/04/2010, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 379).

Destaca-se que a inadimplência em contratos
sinalagmáticos
, como o presente, fere o equilíbrio da relação jurídica e gera direito à reparação integral para a parte prejudicada, conforme prevê o art. 389 do Código Civil, conforme comprovação do fornecimento, acostado na exordial.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENO as requeridas ao pagamento solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 143.992,10
(cento e quarenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos), referente
à dívida com a autora, dos meses de
abril, junho, setembro, outubro, novembro dezembro de 2022
, conforme o ID.
126570430, acrescido
de correção monetária pela SELIC, que abrange juros de mora e correção, a partir da citação.

Em razão da sucumbência,
condeno
o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.
(
...)
”
(
ID. 286500936
) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“(...)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos SMART LOG EXPRESS -
TRANSPORTE LOGÍSTICA
E ENTREGA EXPRESSA LTDA, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida, mantendo em seus próprios termos.

Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA
para reconhecer a omissão apontada e, em consequência,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação à referida empresa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte
requerida MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Mantenho os demais termos da sentença
.
(
...)”
(ID.
286500946)
(
g.n
.).

Como visto,
a
controvérsia cinge-se à existência da dívida resultante do fornecimento de refeições à Apelante
a partir do mês
de abril de 2022, cuja cobrança é rebatida sob o argumento de que os valores seriam excessivos e de que não haveria comprovação do vínculo contratual entre as partes.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre enfrentar a
tese d
e inovação recursal suscitada
pela
MIKA DA AMAZÔNIA
em suas contrarrazões
, sob o fundamento de que
a
SMART LOG
, apenas em sede de apelação, passou a sustentar questões relativas à coação, vício de consentimento no contrato firmado e à suposta responsabilidade solidária da
MIKA
pelo pagamento do débito, temas não debatidos na fase de contestação.

De fato, c
om razão a recorrida.

Conforme se
depreende
dos autos,
em especial d
a contestação apresentada pela
SMART LOG EXPRESS

(ID.
286500899
)
,
a defesa
se
restringiu à discussão sobre a legalidade e detalhamento dos valores cobrados, à alegação de inconsistências na apuração do consumo e à justificativa para a suspensão dos pagamentos, não se verificando impugnação específica nem qualquer desenvolvimento argumentativo sobre coação, vício de consentimento ou responsabilidade solidária da empresa
MIKA DA AMAZÔNIA
.

Logo, a
pretensão de ver reconhecida a responsabilidade da MIKA, tal como delineada no recurso de apelação, configura inovação vedada em grau recursal, nos termos do
art.
1.013, § 1º, do
CPC
, segundo o qual apenas questões suscitadas e discutidas no processo podem ser obj
eto de apreciação pelo tribunal,
sob pena
de caracterizar supressão de instância.

A jurisprudência do
STJ e desta Corte
é firme no sentido de que a inovação recursal afronta o contraditório e a ampla defesa, porquanto impede a apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias, caract
erizando supressão de instância, conforme se vê:

“
(...)
Constatada
inovação recursal ante a apresentação de teses defensivas não ventiladas na contestação
. Precedentes
(...)
”

(
STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.231.651/MG,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3ª
Turma,
j.
14/4/2025, DJEN
24/4/2025) (
g.n
.)

“(...)
O julgamento antecipado do feito, fundado na inépcia, não configura cerceamento de defesa.
Alegações novas em sede recursal, como coação e vício de vontade, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas
. Sentença que se mantém íntegra.
”
(
TJMT.
N.U 0000875-15.2015.8.11.0049,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/06/2025,
DJ
e
26/06/2025)
(
g.n
.)

No caso, não havendo nos autos qualquer impugnação anterior
quanto
à responsabilidade solidária da
apelada
MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA
,
ou às questões de vício de consentimento/coação, impõe-se o reconhecimento da inovação recursal
,
inviabilizando a

apreciação da matéria pelo órgão colegiado,
motivo pelo
qual
deixo de conhecer
do recurso neste ponto
,
limitando o exame da apelação às matérias efetivamente deduzidas e debatidas desde a origem.

Pois bem
.

Passando
, enfim,
à análise do mérito do recurso, a a
pelante
SMART LOG

sustenta a
necessidade de
aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
à relação contratual, com a consequente inversão do ônus da prova.

Todavia, a
tese não prospera.

No caso
sub judice
, a
contratação teve por objeto o fornecimento de refeições aos funcionários da
A
pelan
te em suas atividades laborais, do que se
depreende que o
contrato em debate possui nítido caráter empresarial, não se caracterizando como destinação final do produto ou serviço, mas como insumo necessário à atividade empresarial da
A
pelante, que é terceirizada direta da
a
pelada
MIKA
.

Conforme decidido na sentença, integrada pel
os embargos de declaração:
“
A presente ação versa sobre contrato de prestação de serviços empresariais, cujo objeto é o fornecimento de refeições coletivas para funcionários e terceirizados das empresas envolvidas.
O contrato em questão não se enquadra na definição de relação de consumo, conforme o artigo 2º do CDC, pois a parte requerida não se qualifica como destinatária final do serviço, mas sim como intermediária para disponibilização aos seus funcionários
”
.

Dessa forma, não há que se falar na aplicação do CDC
ou na inversão do ônus da prova no caso em questão.

A
A
pelante sustenta
ainda
enriquecimento ilícito da
a
pelada
NOVO
SABOR
por cobrança de valores indevidos, alegando que não houve detalhamento das cobranças, que os valores eram excessivos e superfaturados, e que não foi comprovado o efetivo consumo das refeições.

Todavia, o
que se depreende
dos autos
, em verdade, é o inadimplemento por parte da
SMART LOG
, em face de serviços prestados de forma continu
ada e regularmente comprovados, uma vez que a

a
pelada
NOVO SABOR
demonstrou
satisfatoriamente
ter executado suas obrigações contratuais, comprovando a entrega regular dos serviços contratados conforme notas fiscais e
“R
elatório
de Contas a Receber”
(ID
. 126570430 e 126570431),
documentos suficientes para comprovar a re
gularidade dos valores cobrados, conforme acertadamente fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, e
m que pese
a
tentativa da
A
pelante de desconstituir a cobrança sob a alegação de superfaturamento ou ausência de detalhamento dos valores, os autos revelam que tais alegações não resistem à análise té
cnica dos documentos carreados.

Isso porque co
nsta nos autos (ID. 286500380), transcrição de conversa travada entre os representantes das partes, da qual se extrai de forma inequívoca que a própria
SMART LOG
reconheceu que os valores cobrados por meio das Notas Fiscais 8306 e 8399, no montante de R$ 30.950,40, referiam-se aos fornecimentos de refeições dos meses de abril e ma
io de 2022.

Em 18/07/2022, o Sr. Eduardo, representante da
A
pelante, afirma textualmente:
“
Agora foi esclarecido que é referente a
2
meses
”
, após ter recebido os esclarecimentos da empresa autora, consolidando o conhecimento e a concordância com a origem d
a dívida, tendo inclusive reconhecido
a legitimidade do período de cobrança e que a nota fiscal de R$ 30.950,40 se referia a 60 dias de produção
(
ID. 286500380 -
Documento de comprovação (12. CONVERSA COM EDUARDO SMARTLOG X NOVO SABOR)
, ID. 126570437, na origem)
.

Dessa forma,
não se sustenta
a narrativa de surpresa, confusão ou ausência de correspondência entre os valores e os serviços prestados. O diálogo revela, com clareza, que a
A
pelante tinha pleno conhecimento do objeto da cobrança e da competência dos serviços prestados.

Não há, portanto,
que se falar em enriquecimento ilícito da
a
pelada
NOVO SABOR
, pois o
s
serviço
s
fo
ram

devidamente
prestado
s
e as provas trazidas são claras pela legalidade da cobrança, tendo o convencimento do juízo de
primeiro grau legítimo e justo, calcado nos documentos juntados aos autos.

Pelas mesmas razões, o argumento de que
a suspensão dos pagamentos se deu por divergências legítimas quanto à exatidão dos valores faturados e recusa
em esclarecer aumentos abruptos, também não se sustenta.

É que, como destacado acima
, consta nos autos confissão expressa da própria requerida

SMART LOG
, ao afirmar que suspendeu unilateralmente os pagamentos a partir de abril de 2022, com base em supost
as inconsistências não sanadas, sendo
revelador
o
trecho constante da contestação
ao asseverar que:

“
Ou seja, não concordando com o DOBRO do consumo de cobrança sem detalhamento ocorrido em MARÇO 22 recebido por e-mail,
após Abril de 2022 foram suspensos pagamentos devidos
as
inconsistências que não foram corrigidos
, mesmo com a
Contranotificação
enviada seque
r foi apresentado até o momento” (ID. 286500899, p. 9)
.

Inafastável a conclusão,
portanto, de
que os fatos confessados configuram patente
inadimplemento deliberado, fundado em justificativas genéricas, que jamais foram objeto de ação
revisional, tampouco acompanhadas de documentação técnica que demonstrasse
o alegado excesso de cobrança
, de modo que a alegada tese de
suspensão de pagamentos como medida de autodefesa fere frontalmente os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), configurando inadimplemento injustificado e, portanto,
incapaz de afastar o dever
de cumprir a obrigação
contratada
.

Nos termos do art. 394 do Código Civil,
“
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento
(...)
no tempo, lugar e forma que a
lei ou a convenção estabelecer”
, enquanto
o art. 395 do mesmo diploma estabelece que
“
responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
”
.

A par disso,
denota-se
que,
in
casu
, a
alegação de que os questionamentos sobre os valores afastariam a mora não prospera, pois caberia à devedora
Apelante
comprovar de forma robusta suas alegações, o que não ocorreu.

Assim, correta também a s
entença
que
expressamente fixou juros e correção monetária a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria, seguindo o critério da mora
ex

re
, aplicável a obrigações pecuniárias
líquidas e exigíveis, decorrentes de relações contratuais.

Com tais considerações,

tenho que a
s provas documentais acostadas aos autos
são suficientes para comprovar
a existência de relação jurídica contratual válida
, bem como
o cumprimento das obrigações pela parte autora
e
inadimplemento da
A
pelante
, além da
liquidez dos valores cobrados
, de modo que não há razão para modificar a sentença prolatada nestes autos, que deve permanecer na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO

as preliminares
de mérito suscitadas e
CONHEÇO
parcialmente do recurso de apelação interposto por
SMART LOG EXPRESS - TRANSPORTE LOGÍSTICA E ENTREGA EXPRESSA INTELIGENTE LTDA
,
NEGANDO
PROVIMENTO

na parte conhecida e
mantendo incólume a sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025